Tribunal: TJES
Processo: 5003254-73.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003254-73.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COCA COLA INDUSTRIAS LTDA
RECORRIDO: JOSE CARVALHO DA SILVA LIMA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5003254-73.2023.8.08.0006

Recorrente: COCA COLA INDÚSTRIAS LTDA. e RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA.

Recorrido: JOSÉ CARVALHO DA SILVA LIMA

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.

(1).

DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA POR JOSÉ CARVALHO DA SILVA LIMA EM FACE DE COCA COLA INDÚSTRIAS LTDA., POR MEIO DA QUAL PRETENDE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$ 10.000,00 E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$ 1,29. AFIRMA A PARTE SUPLICANTE QUE NO DIA 30.05.2023 ADQUIRIU ALGUNS REFRIGERANTES DA MARCA “COCA-COLA”, A FIM DE FAZER UMA CONFRATERNIZAÇÃO COM SEUS FAMILIARES. SUSTENTA QUE, AO PEGAR UMA DAS “GARRAFINHAS”, QUANDO JÁ ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA, PERCEBEU QUE HAVIA UM CORPO ESTRANHO NO INTERIOR DO RECIPIENTE, FATO QUE LHE CAUSOU REPULSA E INDIGNAÇÃO. SUSTENTA QUE, POR TER ADQUIRIDO PRODUTO IMPRÓPRIO, POR CULPA DA RÉ, FAZ JUS A INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO A REQUERIDA ADUZ PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. NO MÉRITO, ADUZ AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR, ARGUMENTANDO INOCORRÊNCIA DE CONDUTA LESIVA PELO FABRICANTE DO PRODUTO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Face ao exposto
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO
, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC para:
a) CONDENAR a requerida na obrigação de pagar ao autor o valor de R$ 1,29, a título de indenização por danos materiais. Correção monetária a partir do dia prejuízo material, 30.05.2023, apurada com base na Tabela de correção monetária do TJES. Juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da citação, 27.07.2023, na forma do art. 405 do CC/2002. a) CONDENAR a requerida na obrigação de pagar ao autor indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00. Atualização monetária a contar da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, 27.07.2023, na forma do art. 405 do CC/2002.
Sem custas e honorários, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.”
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA O RECURSO INTERPOSTO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA RECONHECENDO-SE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO OU PARA REFORMÁ-LA AFASTANDO A RESPONSABILIDADE INDENIZATÓRIA DAS EMPRESAS OU, AO MENOS, REDUZIR DRASTICAMENTE O VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.

DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 472 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O JUIZ PODE DISPENSAR A PERÍCIA SE AS PROVAS NOS AUTOS FOREM SUFICIENTES PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. NO CASO DOS AUTOS, NÃO HÁ NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA A ELUCIDAÇÃO DO TEMA E RESOLUÇÃO DA LIDE EM COMENTO. O VÍDEO E IMAGENS JUNTADAS (ID. 7710149 E 7710150) AOS AUTOS COMPROVAM A EXISTÊNCIA DE CORPO ESTRANHO NO PRODUTO ADQUIRIDO PELO RECORRIDO, JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL. COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, I, CPC/15). PRELIMINAR REJEITADA.

(7). DO MÉRITO.
TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, A RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES É OBJETIVA, SENDO NECESSÁRIA APENAS A COMPROVAÇÃO DA AÇÃO/OMISSÃO DO AGENTE CAUSADOR DO DANO, O NEXO DE CAUSALIDADE E O DANO EFETIVAMENTE EXPERIMENTADO, O QUE OCORREU NO CASO EM APREÇO, PORQUANTO, ATRAVÉS DO VÍDEO E IMAGENS ACOSTADAS AOS AUTOS (ID.
7710149 E 7710150
) É POSSÍVEL VERIFICAR A PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO NO ALIMENTO ADQUIRIDO, RESTANDO EVIDENCIADO O ATO ILÍCITO PRATICADO PELA REQUERIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 12 DO CDC. DECERTO QUE A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO EVENTUALMENTE IMPRÓPRIO PARA CONSUMO É FATO TOTALMENTE REPROVÁVEL, QUE DEVE SER PUNIDO EM ESFERA ADMINISTRATIVA, BEM COMO DEVE ENSEJAR A SUBSTITUIÇÃO OU DEVOLUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR. OUTROSSIM,
COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO
A QUO
NOS SEGUINTES TERMOS:
“Destaca-se, que não há que se falar em inserção de corpo estranho por terceiro, posto que as fotografias e o vídeo acostados demonstram, com clareza, que a garrafa em questão estava lacrada, bastando dar "zoom" nas imagens para perceber que as marcas constantes entre o lacre e a tampa do item são referentes a ausência de rompimento, por abertura.”
ATO CONTÍNUO, MESMO QUE O PRODUTO NÃO TENHA SIDO INGERIDO, A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO DETERIORADO EXPÕE O CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E SEGURANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO, ANTE A OFENSA AO DIREITO FUNDAMENTAL À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA. PRECEDENTE DO STJ NO RESP Nº 1.744.321-RJ.
QUANTUM
MANTIDO, EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA.

VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE QUE DEVE SER MANTIDO
, PORQUANTO, ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA PROFERIDA PELA COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE.
(8).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)